Tribunal: STF
Processo: Rcl 62273
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado de Rondônia, contra decisão proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos dos Processo nº 7007341-22.2021.8.22.0005.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado desrespeitou a autoridade das decisões proferidas nas ADI’s 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF, bem como violou o teor da Súmula Vinculante 37/STF.



    Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “Em mais do que apertada síntese, trata-se de ação de cobrança proposta por servidora pública ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem na Secretaria de Justiça do Estado de Rondônia, no bojo da qual pleiteia o pagamento retroativo de auxílio alimentação, respeitada a prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento da ação.



    Aduz que, desde 2013, com a edição da Lei Complementar Estadual 728/13, faz jus ao adicional não pago pelo Estado de Rondônia. 



    Afirma que possui direito subjetivo ao pagamento retroativo de R$160,00 mensais até maio de 2020 e, a partir de junho do mesmo ano, R$253,00 reais mensais oriundos da majoração legal realizada pela LC estadual 1.061/20. 



    Contestada a ação, o Estado sustentou que a mencionada verba não fora inicialmente estendida ao cargo ocupado pela parte autora, uma vez que as leis que o instituíram restringiram sua aplicação aos Policiais Penais e Agentes Socioeducativos, e não aos demais cargos da SEJUS. 



    Argumentou, também, que a LC estadual 1.061/20, que majorou o auxílio alimentação e o estendeu a todos os servidores da SEJUS, independentemente do cargo ocupado, não teve efeitos imediatos, conforme previsão expressa em seu próprio texto legal e nos termos do artigo 8º da LC federal 173/20, razão pela qual a majoração só teria lugar após o final do Estado de Calamidade Pública. 



    Inobstante, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento retroativo da verba pleiteada, bem como à majoração implementada por lei em pleno período pandêmico, sem observar as condicionantes legais estabelecidas tanto na lei estadual quanto em lei federal, cujos dispositivos já foram objeto de análise em controle concentrado de constitucionalidade por esta Corte. 



    Interposto recurso inominado, a Turma Recursal do Estado de Rondônia manteve a sentença por seus próprios fundamentos, em acórdão impugnado por embargos de declaração ora pendentes de julgamento.” (eDOC. 1, ID: 941a4cfa, pp. 2-3)



    Sustenta que o ato reclamado, ao estender à parte beneficiária desta ação reclamatória adicional de auxílio alimentação, com base no art. 10, V, d, da Lei Complementar 728/2013 do Estado de Rondônia, transgrediu a Súmula Vinculante 37/STF, pois a vantagem em referência restringe-se aos ocupantes dos cargos de agente penitenciário e socioeducador, sendo incabível qualquer pagamento retroativo.



    Aduz que, embora a Lei Complementar 1.061/2020 do Estado de Rondônia tenha estendido a todos os servidores da SEJUS (inclusive ao cargo ocupado pela autora do processo de origem) o adicional de auxílio alimentação, o art. 6º de referido diploma normativo, em consonância com a Lei Complementar Federal 173/2020, estabeleceu que a implementação do adicional a todos os servidores somente ocorreria após o término do Estado de Calamidade Pública (eDOC. 1, ID: 941a4cfa, p. 5).



    Desse modo, ao julgar procedente o pedido e condenar o Estado de Rondônia ao pagamento retroativo de auxílio alimentação no montante de R$253,00 mensais durante período em que os efeitos da lei estavam sobrestados por força de disposição do próprio artigo 6º da norma, bem como do artigo 8º da Lei Complementar Federal 173/2020, o ato reclamado desrespeitou a autoridade das decisões proferidas nas ADI’s 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF (eDOC. 1, ID: 941a4cfa, pp.7-8).



    Requer, em tutela provisória de urgência, a suspensão do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para reformar o acórdão exarado pelo órgão judiciário a quo, em ordem a consignar a impossibilidade de pagamento retroativo de auxílio alimentação com base nos supramencionados diplomas normativos, uma vez a Lei Estadual 2.476 e a Lei Complementar Estadual 728/13 não abarcam o cargo ocupado pela beneficiária, e a Lei 1.061/20 teve seus efeitos condicionados ao término do Estado de Calamidade Pública (eDOC. 1, ID: 941a4cfa, p. 11).



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC. 13, ID: a34f15a1).



    Citada, a parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (eDOC. 14, ID: e4a93f48).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido formulado nesta reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. O ATO RECLAMADO, AO DETERMINAR PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM PERÍODO PREVISTO NO INC. IX DO ART. 8º DA LC 173/20, VAI CONTRA O DECIDIDO NAS ADIS 6442, 6447, 6450 E 6525 E NA SV 37. A NORMA, FUNDADA NA NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DE ESFORÇOS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE PÚBLICA DA PANDEMIA DE COVID-19, DETERMINOU QUE OS ENTES FEDERADOS CONTIVESSEM GASTOS COM FUNCIONALISMO NAQUELE PERÍODO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC. 28, ID: b8c67468)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A parte reclamante alega, dentre outros, ofensa à Súmula Vinculante 37/STF, cuja redação é a seguinte:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339/STF, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE 592.317/RJ (Tema 315), de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339/STF na Súmula Vinculante 37/STF.



    Na oportunidade, o então Presidente da Corte, Ministro Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Ainda, saliento que não caberia vislumbrar, na expressão servidor público utilizada pela Súmula Vinculante 37/STF, qualquer separação a partir do regime jurídico, estatutário ou celetista, mas a referência ao gênero das pessoas físicas que prestam serviços permanentes ao Estado.



    Pois bem.



    No caso em análise, o órgão judiciário de origem reconheceu à parte beneficiária do ato reclamado o direito à percepção de auxílio alimentação mesmo em período no qual inexistia lei assegurando o recebimento de tais valores. Confira-se trecho do referido julgado:



    “O ponto crucial da controvérsia reside em saber se a autora faz jus ao pagamento do auxílio alimentação, desde a data da admissão, respeitada a prescrição. 



    A Lei Complementar n. 728/2013, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores da Secretária de Estado de Justiça – SEJUS, dispõe que: 



    Art.10 - A estrutura remuneratória dos servidores que compõe as atividades definidas nesta Lei Complementar tem a seguinte composição: 



    (...) 



    V – Adicionais: 



    d) auxílio alimentação; 



    (...)



    § 4º. O auxílio previsto no inciso V alínea “d” deste artigo será concedido conforme Lei nº 2.476, de 26 de maio de 2011. 



    Por sua vez, a Lei nº 2.476/2011, estabeleceu os valores que seriam devidos à título de auxílio alimentação, senão vejamos: 



    Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir aos servidores lotados e em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS, ocupantes dos cargos de Agente Penitenciário e de Sócio-Educador, os seguintes auxílios: 



    I – Auxílio Alimentação, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais); 



    Posteriormente, em maio/2020, foi editada a LC n. 1.061/2020, a qual alterou os valores do auxílio alimentação, in verbis: 



    Art. 2°. O Auxílio Alimentação dos servidores lotados e em efetivo exercício na Secretaria de Estado da Justiça de Rondônia - SEJUS, passa a ter o valor de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais). 



    Da análise dos dispositivos, verifica-se que o recebimento do auxílio alimentação é um direito subjetivo do servidor e, por isso, independe de requerimento administrativo. Trata-se de benefício instituído em lei, de forma que, não há exigência de prévia solicitação pelo servidor ou preenchimento de requisitos, como dito pelo requerido. 



    (...) 



    Desse modo, a autora faz jus ao recebimento de R$ 160,00 desde abril de 2016 até abril de 2020, e partir de maio de 2020 o valor de R$ 253,00.”



    Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao reconhecer o direito à percepção de auxílio alimentação, em período no qual ausente amparo legal, viola o disposto na Súmula Vinculante 37/STF.



    De outro lado, observo que a parte reclamante também sustenta que o ato reclamado transgredido as decisões proferidas nos autos das ADI’s 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF. Eis o teor da ementa dos paradigmas invocados:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (ADI 6.442/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2021)



    No ponto, destaco que essa Corte, reconhecendo a existência de repercussão e reafirmando sua jurisprudência, fixou a seguinte tese: É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) (RE 1.311.742/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tema 1.137, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2021). Eis a ementa do referido paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 



    Na espécie, como visto, o órgão judiciário de origem, não obstante o art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020, conferiu efeitos financeiros retroativos à concessão do auxílio alimentação, em manifesta contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte nas ações diretas citadas.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração a Súmula Vinculante 37/STF, bem assim o decidido por esta Suprema Corte nas ADI’s 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente